Tribunal: STF
Processo: ARE 1597429
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 446):

Corrupção passiva e ativa Conjunto probatório desfavorável ao réu Materialidade e autoria comprovadas por delação premiada e depoimentos de testemunhas, cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo Nos crimes de corrupção passiva e ativa, as declarações prestadas, corroboradas pelas demais provas, acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário. Cálculo da Pena Pretensão à redução de tempo ou de valor de pena alternativa Critérios empregados em primeiro grau que obedecem estritamente a previsão legal Descabimento Estabelece o art. 44, § 2º, do CP, que, em se tratando de condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por uma das opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2ª Instância, sem maiores motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas lhe permite, com efeito, escolher a solução que se revele mais adequada à dinâmica dos fatos e à personalidade do agente, de modo a possibilitar a este uma efetiva reflexão sobre o crime perpetrado e as consequências dele advindas, atendidos, assim, os objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder. Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada consoante os critérios legalmente previstos, não se revela efetivamente recomendável altera-la. Aludida modificação só seria admissível excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo da pena. Pena Condenado em crime comum, cometido sem violência ou grave ameaça que ostenta circunstâncias judiciais negativas Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena Entendimento Em se tratando de condenação por crime comum, praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente possua circunstâncias judiciais negativas, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 3º, do CP.

Consta nos autos que ADEMIR JOSÉ RODRIGUES foi condenado às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de 13 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 333, parágrafo único, do CP (Doc. 347).
A seu turno, RONILSON BEZERRA RODRIGUES foi condenado  como incurso no art. 317, § 1º, do CP, às penas de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 17 dias-multa (Doc. 347).
Interpostos recursos de Apelação, foi negado provimento aos apelos (Doc. 446).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, os réus interpuseram Recurso Extraordinário.
Nas suas razões recursais, RONILSON sustenta que o acórdão violou o art. 5º, LVII, da CF/88 (Doc. 461).
Argumenta que “[o] v. acórdão valorou de forma exacerbada o depoimento das vítimas, porém, nenhuma delas cita o Recorrente, tampouco aponta para a ocorrência do crime especificamente nos casos em apreço”.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “no sentido de reconhecer a contrariedade ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, tendo em vista a extrema violação ao princípio da presunção de inocência, com a consequente reforma do v. Acórdão, para reconhecer a aplicação do princípio in dubio pro reo”.
A seu turno, ADEMIR alega que o acórdão violou o art. 5º, LVII, , XXXVI e o art. 93, IX, da CF/88 (Doc. 465).
Afirma que “[é] evidente o relevo probatório da referida planilha . Afinal, foi ela quem transformou o recolhimento de imposto a menor em prova do crime de corrupção, bem como a inexistência de prova da participação direta do Recorrente em fato irrelevante, em vista da participação mediata”.
Assevera que “[n]ão existem diferenças entre o contexto probatório das três ações penais (conexas e de imputação praticamente idêntica), não havendo razão para que o mesmo elemento probatório – frise-se: documental e préconstituído - seja valorado de forma diferente”.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para

para cassar o v. acórdão (fls. 1722/1743), em vista da violação ao dever da devida motivação. Ademais, que, em observância ao princípio da segurança jurídica, aplique-se, no caso concreto, os critérios de valoração probatória anteriormente exarados pela C. 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nas ações penais conexas nº 0023745- 63.2017.8.26.0050 e nº 0074541-92.2016.8.26.0050, bem como standard probatório compatível com a presunção de inocência com relação à imputação do crime de corrupção ativa, absolvendo-se o Recorrente com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, que se reduza o valor do dia-multa para o mínimo legal, em consonância ao princípio da proporcionalidade.

A Corte estadual não admitiu o recurso de RONILSON aos fundamentos de que (i) incide, ao caso, a Súmula 279/STF e (ii) seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional (Doc. 490).
No que tange ao recurso de ADEMIR, o TJSP negou seguimento a ele quanto ao Tema 339 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu por incidir, ao caso, a Súmula 279/STF e ser necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional (Doc. 492).
No Agravo, os recorrentes refutam a ocorrência dos referidos óbices processuais (Docs. 495 e 501).
É o relatório. 

Por oportuno, analiso os recursos conjuntamente.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos de RONILSON para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 461, fl. 4):	

4. DA REPERCUSSÃO GERAL 
In casu, há manifesta repercussão geral, na medida em que se trata de questão relevante do ponto de vista jurídico e social que ultrapassa o interesse subjetivo do processo, tendo em vista que está vislumbrada na latente quebra do princípio constitucional da presunção de inocência.

Transcrevo, também, os fundamentos de ADEMIR (Doc. 465, fls. 7-10): 

2. DO CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 
No presente caso, o Recurso Extraordinário é cabível tendo em vista que o v. acórdão que manteve a condenação de ADEMIR JOSÉ RODRIGUES, integrado pelo v. acórdão que julgou os Embargos de Declaração, proferidos em última instância pelo E . Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contrariaram norma constitucional, preenchendo a hipótese legal de cabimento do art. 102, caput, inc. III, alínea “a”, da Constituição da República.
[...]
Sendo assim, uma vez que o v. acórdão recorrido contrariou questões de grande relevância e que são inerentes ao Estado Democrático de Direito, é certo que seja dotado de repercussão geral, transcendendo aos interesses individuais do Recorrente. Afinal, a decisão a ser prolatada por esta E. Suprema Corte, neste caso, terá repercussão em inúmeras outras causas a serem ainda decididas. 
Portanto, preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, não existem óbices ao seu conhecimento e regular processamento.

Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no caso dos autos, o TJSP manteve a condenação dos acusados, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 446):

A condenação dos acusados pelos crimes de corrupção ativa (Ademir) e de corrupção passiva (Luís Alexandre, Ronilson e Eduardo) foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante. 
Consta dos autos que Ademir teria oferecido vantagem indevida aos auditores fiscais da Prefeitura de São Paulo Luís Alexandre, Eduardo, Carlos Augusto e Ronilson, para que praticassem ato, de ofício, infringindo dever funcional, e eles, direta ou indiretamente, a teriam recebido, em razão de suas funções; por conseguinte, teriam praticado o ato dessa forma.
[...]
O auditor fiscal contatado por Ademir teria se dirigido a Luís Alexandre, tendo este lhe proposto pagar, em vez de R$ 191.654,17 ao município (para obter o “Certificado de Quitação do ISS”), um valor bem inferior (R$ 95.827,09), assim distribuído: R$ 5.827,09, ao município e R$ 90.000,00 para serem divididos entre ele (Luís Alexandre), Carlos Augusto, Eduardo e Ronilson, ficando cada um dos quatro com R$ 19.125,00 e o intermediário da negociata com R$ 13.500,00. 191.654,17), causando prejuízo ao município.
Ademir teria aceitado a proposta, pago a propina aos auditores fiscais, sendo que Luís Alexandre teria emitido o “Certificado de Quitação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Habite-se n. 0002051/2011”, à vista do recolhimento de apenas R$ 5.827,09, a título de ISS, valor muito inferior ao devido (R$191.654,17), causando prejuízo ao município.
[...]
Com relação ao réu Ademir, apesar de, ao final da instrução, não ter restado comprovado que Ademir teria, pessoalmente, ofertado vantagem indevida aos Auditores Fiscais lotados na Prefeitura Municipal de São Paulo, foi demonstrado que, uma vez montado o esquema de propinas, ele dele se aproveitou, sendo incontroverso nos autos ter a vantagem ilícita sido efetivamente paga aos Auditores Fiscais, tanto que a certidão de "Habite-se" foi expedida, sendo que sua cópia consta dos autos, inclusive em valor bem inferior ao devido. É evidente que o ora réu, proprietário da construtora, não só sabia do esquema, como dele participou e auferiu vantagem.
[...]
Diferentemente do quanto foi alegado pela Defesa de Ademir, não restou comprovado que o Juízo monocrático tenha estabelecido uma premissa de que todas as ações penais oferecidas, neste contexto, deveriam ser, obrigatoriamente, procedentes. 
Esta Defesa também alega que o corréu Luís Alexandre, a quem foi atribuída a autoria da planilha “controle de traumas” de fls. 10, teria declarado, nos autos do Inquérito Civil n. 389/2014, que “a planilha ora juntada está inflada, pois contém mais casos do que aqueles que foram objeto de acerto (pagamento de propina) ” (fl. 104). O mesmo teria sido dito em seu interrogatório judicial. 
Ocorre que, além de constar da planilha, a empresa de Ademir efetivamente não teria recolhido o imposto devido de modo correto. 
Cai, portanto, por terra, tal alegação. 
Ficou, assim, claro, nos autos, que o ora réu não tinha apenas a função, na dinâmica de obtenção do certificado de quitação de ISS, de autorizar o pagamento do imposto, que já lhe era apresentado apurado, participando do esquema, para oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. 
Ainda que fosse Domingos quem efetuasse o pagamento da propina aos fiscais, assim procedia, é certo, a mando ou com a anuência do dono da construtora. Não se vislumbra qualquer interesse pessoal de Domingos no envolvimento com o “esquema”, que não fosse beneficiar seus clientes, com o pleno conhecimento destes sobre a propina.

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito Penal Militar e Processual Militar. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de corrupção passiva. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1522176 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08/01/2025)

Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente